Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-20.2014.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001432-20.2014.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), HOLDERIGI TONIN - CPF: 439.164.148-87 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Recurso manifestamente inadmissível. Razões dissociadas do caso concreto. Ausência de impugnação específica. Aplicação de multa

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, por considerar preclusa a matéria da insurgência recursal apresentada pelo Banco.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a admissibilidade do recurso de Agravo Interno apresentado pelo Banco.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.021, §1º, do CPC, exige que, na petição de agravo interno, o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

4. No presente caso, as razões do agravo interno são manifestamente ininteligíveis e dissociadas do quadro fático e jurídico em análise. O recurso não impugna os fundamentos da decisão monocrática, que negou provimento à apelação por preclusão da matéria.

5. As argumentações do agravante fazem menção a decisões estranhas ao feito, discutem a escolha entre Juizado Especial e Justiça Comum, alegam ofensa a artigo da Carta Política sobre Juizados Especiais, e discorrem sobre um contrato de empréstimo completamente alheio às partes e ao objeto da ação, demonstrando total ausência de pertinência e logicidade.

6. A pretensão final do agravante ("manter-se a sentença em todos os seus termos"), contradiz a própria interposição do recurso, uma vez que a decisão monocrática já havia mantido a sentença ao negar provimento à apelação do Banco.

7. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno não conhecido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "É manifestamente inadmissível o agravo interno cujas razões recursais são ininteligíveis, dissociadas dos fatos e fundamentos da decisão agravada, e não apresentam qualquer correlação lógico-jurídica com o objeto da lide, configurando ausência de impugnação específica e ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §§1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Proc. nº 1021983-29.2023.8.11.0041) interposto pelo agravante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de “
Habilitação e Liquidação de Sentença
” (Número Único 001432-20.2014.811.0022 - Código 45990), ajuizada contra o agravante por HOLDERIGI TONIN, determinou a produção de prova pericial contábil, nomeando o perito judicial responsável pela elaboração do cálculo, “
a ser realizado pelo contador para apurar o percentual de 42,72% decorrentes de expurgos inflacionários sobre o valor das contas de poupança do autor
(...)
no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), devendo realizar a correção monetária pela tabela IPC e incidir juros de mora desde 08/06/1993
”, e impôs ao executado Banco do Brasil o ônus do custeio da verba honorária (cf. Id nº 4282147).

As razões do agravo interno estão ininteligíveis, não guardam correlação com a decisão recorrida, com os aspectos de fato e de direito do presente processo e, fosse pouco, não guardam qualquer relação lógico-jurídica entre a argumentação do próprio recurso, de modo que não foi possível extrair a pretensão do agravante com a interposição do referido recurso (cf. Id. nº 276246854).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela inadmissão do recurso de agravo interno, bem como, pela majoração dos honorários de sucumbência recursais e aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório (cf. Id. nº 282233873).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão contida no Id. nº 271642868 negou provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, por entender que a “
A matéria da insurgência recursal encontra-se insuperavelmente fustigada pela preclusão, haja vista que já foi debatida em outro momento processual, inclusive por esta Corte, em Agravo de Instrumento interposto pela ré/apelante
”.

As razões do agravo interno interposto contra a supradita decisão estão ininteligíveis.

Consoante o artigo 1.021, §1º, do CPC, “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No presente caso, o recurso não guarda qualquer pertinência com o quadro fático em análise, não impugna os fundamentos que dão sustentação à decisão monocrática, na verdade, sequer guarda relação lógica com os “argumentos” lançados no próprio recurso, ofertando nenhum combate às razões decisórias.

Com o fito de demonstrar a completa dissociação do recurso de agravo interno interposto pelo Banco, destaco alguns trechos de sua fundamentação.

Já no escorço fático, o agravante sustenta que pretende “
a reforma da r. decisão na qual, em análise do juízo de admissibilidade, concedeu ao recurso interposto pelo Apelante, ora Agravado, em razão de supostamente preencher os requisitos de admissibilidade, conforme decisão
”, fazendo menção logo abaixo à decisão completamente estranha ao presente feito, como se fosse a decisão recorrida (sic - cf. Id. nº 276246854 – pág. 2).

Logo em sequência, afirma que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
, por “
ofensa ao art. 98, inc. I, da Carta Política
” (Juizados Especiais), bem como que “
a escolha do acesso ao Juizado Especial, ou à Justiça Comum, é, unicamente, do autor da ação
” (sic - cf. Id. nº 276246854 – pág. 3/7).

Afirma, ainda, que “
não poderia a MM. Juíza relatora da presente câmara não ter admitido o recurso com fundamento de que foi interposto em face de decisão pacificada pelas turmas recursais, cabendo a câmara a apreciação do apelo
” (sic – cf. Id. nº 276246854 – pág. 8).

Faz menção, novamente, à decisão completamente estranha aos autos, desta vez, decisão na qual “
o 1º grau já havia declarada a incompetência em relação ao presente caso
”, e colaciona decisão que reconhece a “
ilegitimidade do Itaú Unibanco S.A.
(parte completamente estranha aos autos)
e a incompetência deste juizado para processar a causa
” (sic – cf. Id. nº 276246854 – pág. 9).

A partir daí, começa a fazer digressão fática, sustentando que “
O empréstimo trata da operação nº 922688393, da linha de crédito BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, realizado em 11/07/2019, via Autoatendimento MOBILE, onde foi renovado as operações 878583974, 888817475, com troco no valor de R$ 5.200,00. A operação nº 922688393 foi contratado o valor de R$10.089,98, sendo convencionado o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$561,59
”, afirmando que a recorrida Rubiratã Souza Santos (parte completamente estranha aos autos) “
possui outras anotações cadastrais em seu nome, conforme ID. 164236895, e assinou na presença de duas testemunhas, presencialmente, o pacote de serviços contratado, conforme se expõe em ID. 164236898
” (sic – cf. Id. nº 276246854 – pág. 9/11).

Finaliza com um tópico sobre segurança jurídica, defendendo que “
a segurança jurídica foi ignorada pelo Tribunal a quo, ao denegar seguimento ao Recurso
” (o recurso foi conhecido e não provido).

Pede, portanto, que “
haja a modificação da decisão proferida monocraticamente, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pela integralidade do colegiado
”, o que denota, mais uma vez, a manifesta inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que a decisão monocrática negou provimento ao recurso interposto pelo próprio Banco e manteve a sentença.

Conforme inteligência do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, sendo manifesta a inadmissibilidade do recurso de Agravo Interno, “
o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso e, ante a manifesta inadmissibilidade deste agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025